Tribunal: TJBA
Processo: 8183574-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183574-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IURE BORGES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO COM RELAÇÃO À NEGATIVA DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55-A DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL, MESMO APÓS A OPOSIÇÃO TEMPESTIVA E A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL, OCASIONA PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E

ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação Criminal
n.
º 8183574-66.2023.8.05.0001,
em que figura como
Embargante
IURE BORGES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora